Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator